Tribunal: TJDFT
Processo: 0739890-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739890-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TATIANE ALVES OLIVEIRA PACIENTE: IVO PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por TATIANE ALVES OLIVEIRA em favor do paciente IVO PEREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, após denúncias anônimas de tráfico próximo ao Centro POP (ASA SUL/904), a polícia monitorou o local por câmeras e na abordagem foi encontrado com o paciente R$ 20,00 e 1,31 g de crack; com o corréu JACSON, R$ 17,00 e 0,22 g de crack, tendo sido ambos foram autuados pelo art. 33, caput c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06. Informa que na audiência de custódia, o corréu JACSON foi solto e o paciente IVO, embora primário, teve a preventiva decretada. Sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, que as delações apócrifas não mencionam o paciente, que não houve abordagem de usuários e nem foram apreendidos apetrechos de tráfico. Indica que as filmagens não o mostram traficando. Verbera, ainda, que o paciente é primário e que a decisão não motivou por que as medidas cautelares do art. 319 do CPP seriam inadequadas, razão pela qual afirma a ilegalidade da segregação cautelar, atacando a fundamentação da preventiva registrada na ata de custódia, segundo a qual a flagrança “tornaria certa” a materialidade e “indicaria suficientemente” a autoria, haveria necessidade de garantia da ordem pública e reiteração criminosa (“vive da traficância”, “passagem de junho/2025”). Aduz que com o paciente foi apreendido apenas 1,31 g de crack e R$ 20,00, sem usuários abordados, sem apetrechos e sem imagens do comércio ilícito, inexiste periculum libertatis concreto; além disso, a invocação de reiteração apoia-se em processo não julgado e em relato policial sem lastro objetivo, violando a presunção de inocência. Argumenta, ainda, que a custódia por reiteração é desproporcional, pois o paciente tem apenas um processo em andamento, 38 anos, não ostenta antecedentes, e a quantidade ínfima apreendida recomenda cautelares diversas ou liberdade. Invoca o princípio da proporcionalidade/homogeneidade, bem como o tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/06), sustentando que, em eventual condenação, o regime inicial não seria o fechado, o que tornaria a preventiva mais gravosa do que a pena provável. Por fim, pleiteia liminar para soltura imediata, e, no mérito, a revogação da preventiva; alternativamente, a aplicação de medidas cautelares. Requer, ainda, trancamento da ação por falta de justa causa (se reconhecida a ausência de indícios) e junta documentos (ata, laudos, mídias, relatório, ocorrências, antecedentes e oitivas). DECIDO. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas cautelares e, ainda, o trancamento da ação penal, alegando ausência de fundamentação da prisão preventiva, ante a ausência de prova mínima de materialidade e de autoria. Verbera também sobre as circunstâncias em que se deu o flagrante e nas condições pessoais do paciente, invocando os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem (IP 0737084-48.2025.8.07.0001), indica que a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, com a oitiva do condutor VENÍCIO (ID 242918031) e da testemunha policial civil SÁVIO (ID 242918033), auto de apresentação e apreensão (ID 242918041), arquivos de mídia (IDs 242918245, 242918246, 242918247, 242917914 e 242917916), ocorrência policial (ID 242917921), Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar (ID 242917922), Laudo de Perícia Criminal – Exame Físico-Químico (ID 243271700) e Relatório Final (ID 243271702) (numeração dos ID dos autos de origem IP 0737084-48.2025.8.07.0001). Os referidos documentos indicam que, na data dos fatos, durante monitoramento do local em face de denúncias, foi observado movimentação típica de mercancia de entorpecente e na abordagem foi apreendido na barraca do paciente uma pedra de crack e R$ 20,00 cujas circunstâncias indicam a conduta ilícita. Nesse sentido, extrai-se do depoimento do condutor do flagrante policial VENÍCIO (ID 242918031) que a equipe recebeu diversas denúncias anônimas sobre tráfico próximo ao Centro POP (quadras 903/904), local já conhecido por ocorrências anteriores e que no dia anterior à prisão, monitorou o local por câmeras da Secretaria de Segurança e identificou IVO, já conhecido e preso anteriormente, supostamente vendendo drogas na mesma barraca, que IVO recebia usuários, os levava para dentro da barraca e eles saíam com pedras de crack; também havia outro indivíduo (Jackson) vendendo drogas em barraca próxima. No dia da prisão, por volta das 15h, voltou a monitorar e viu ambos no mesmo local; decidiu abordar. Encontraram pedras de crack: uma maior na mochila de IVO e fragmentos em caixa na barraca de JACSON. Confirmou que o local é cercado por escolas e fica ao lado do Centro POP. Disse que IVO havia sido preso por tráfico há cerca de 30 dias. O referido depoimento guarda consonância com o relato da testemunha policial SÁVIO que informou que o monitoramento foi feito por câmeras, com base em denúncias e informações recebidas, indicando que as barracas no Centro POP eram usadas para venda de drogas, não para moradia. Afirmou que IVO já havia sido preso no mesmo local, pelo mesmo crime, cerca de um mês antes. Relatou que as filmagens mostraram usuários entrando e saindo das barracas com drogas na mão, confirmando o modus operandi. Informou que, no flagrante, a droga foi encontrada em uma caixinha branca na barraca e na mochila de Ivo. Os depoimentos são corroborados pelos laudos do material apreendido e pelos arquivos de mídia que mostram o paciente e indicam movimentação típica da traficância. As alegações sobre as circunstâncias nas quais ocorreram o flagrante e sobre a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado são matérias a serem perquiridas na instrução penal, não se mostrando pertinente nesta fase inicial afastar a tipificação constante no inquérito e na denúncia já oferecida na ação de origem (ID 243431527). A propósito, confira-se o seguinte aresto: EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da custódia antecipada. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 4. Mostrando-se adequada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente. 5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. 6. Descabe falar, em habeas corpus, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado, por depender de fatores a serem avaliados durante a instrução processual. IV – DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. ______ Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 318. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024; Acórdão 1849485, 07108186120248070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024. (Acórdão 2039932, 0731118-10.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) Vale destacar que a traficância pode ser caracterizada por diversos elementos, não sendo necessário a apreensão do usuário ou de apetrechos, mas, no caso, o flagrante ocorreu com a apreensão da droga e a apuração da mercancia por meio de vídeo que apresentam indícios que autorizam a segregação cautelar. No que tange a vindicada desproporcionalidade da conduta, mormente considerando a possibilidade de eventual pena definitiva ser cumprida em regime inicial aberto, vale destacar que ao paciente está sendo imputada a conduta do art. 33, caput, com a causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, não se podendo presumir o regime inicial da pena como fundamento para afastar a segregação cautelar que, reitere-se, possui função diversa da pena de reclusão. Por oportuno, confira-se o seguinte aresto: Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. Ordem denegada. 1 - A existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 891330/SP, DJe 15.3.24). 2 – As circunstâncias da prisão em flagrante – indicando que a paciente se dedica ao tráfico de drogas - e a reiteração delitiva em curto período de tempo - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 4 - A proporcionalidade da prisão preventiva - possibilidade da paciente ser beneficiada com regime prisional menos grave - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 2011718, 0721721-24.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Nesse contexto, não há, em princípio, ausência de justa causa para oferecimento da denúncia. A aferição percuciente de eventual conduta ilícita do paciente é matéria a ser analisada por ocasião da instrução processual penal, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Com efeito, a pretensão dos impetrantes, de trancamento da ação penal pela via do presente habeas corpus, importaria em aprofundamento da análise do acervo coligido, em desconformidade com a natureza da impetração manejada. Constata-se que as garantias preceituadas nos princípios da inocência, da ampla defesa e do contraditório não restaram maculadas, sobretudo considerando que a prisão preventiva é medida cautelar, está amparada no ordenamento legal e, no presente caso, estão demonstrados os requisitos. Vale destacar que, não obstante a vindicada primariedade do paciente, tal circunstância, por si, não afasta a possibilidade da segregação cautelar. Vale dizer, a primariedade se constitui objeto de aferição por ocasião da dosimetria da pena de eventual condenação. Todavia, para a prisão cautelar, em face da sua natureza processual, os requisitos a serem considerados são os dos artigos 312 e 313 da Lei Processual Criminal. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA. ANTECEDENTES INFRACIONAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, em razão da apreensão de mais de 1,4 kg de maconha, balança de precisão, máquina de cartão e rolo de papel filme, com indícios de fracionamento e finalidade mercantil. 2. A segregação foi mantida sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, elementos que denotam envolvimento reiterado do paciente com a traficância. 3. Além da materialidade e dos indícios de autoria demonstrados nos documentos que instruem os autos, o paciente ostenta passagens, enquanto menor, por atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, o que reforça a plausibilidade de reiteração delitiva. 4. A decisão impugnada fundamenta-se de forma idônea e concreta, em conformidade com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, para acautelar os bens jurídicos tutelados 5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos que evidenciem risco à ordem pública. 6. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 2041853, 0728379-64.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA BASEADA NA GRAVIDADE DA CONDUTA E NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Sustenta a impetração a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, alegando que a decisão baseou-se unicamente na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, sem demonstrar periculosidade concreta ou risco de reiteração delitiva. Requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a necessidade de sua manutenção para a garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está lastreada em fundamentação concreta, destacando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (546,03g de cocaína e 103,80g de maconha), associadas a petrechos típicos de traficância (balanças de precisão e múltiplos celulares), o que indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade da segregação cautelar. 4. A fundamentação destacou a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, com base em denúncia de práticas reiteradas de tráfico na região em que ocorreu a prisão, além da declaração do próprio paciente de que pretendia revender a droga apreendida. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, somadas às circunstâncias do caso concreto, como fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, independentemente da primariedade ou das condições pessoais favoráveis do paciente. 6. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente e inadequada diante do risco concreto à ordem pública evidenciado nos autos, em conformidade com os artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AgRg no HC 828.927/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/9/2023; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022; STJ, AgRg no RHC 215.539/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 2/7/2025; STJ, AgRg no HC 953.132/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 6/3/2025. (Acórdão 2037208, 0730887-80.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) No que tange às demais condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se os seguintes arestos: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA, ESTUPRO E ROUBO. TERCEIRA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA REAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Não há fatos novos que justifiquem a soltura do paciente nesta fase processual, na qual a instrução encontra-se encerrada e a sentença próxima de ser prolatada, oportunidade em que, em caso de condenação, a autoridade judiciária, novamente, decidirá acerca da necessidade ou não da manutenção da prisão do paciente. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente e o argumento de este ser um fato isolado em sua vida já foram sopesados por este Tribunal quando do julgamento dos Habeas Corpus anteriores (HCCrim 0724124-34.2023.8.07.0000 e HCCrim 0732888-09.2023.8.07.0000) e, inclusive, tais fundamentos foram analisados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no RHC 186934-DF, o qual negou provimento ao recurso. 3. A manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois se envolveu na prática de crimes graves (TORTURA, ESTUPRO E ROUBO), os quais que atentam fortemente contra a ordem pública, de modo que somente a custódia cautelar é capaz de acautelar o meio social. 4. A autoridade judiciária, pormenorizadamente, fundamentou a necessidade do acautelamento provisório, de forma individualizada e concreta, salientando as condutas efetivamente praticadas pelo paciente contra a vítima dos graves crimes. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo, ocupação lícita e família constituída, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante da extrema violência das condutas praticadas. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1810345, 07546126920238070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE SEGREGADO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E TEMOR DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM REGIME SEMIABERTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mantendo-se íntegro o motivo que justificou a segregação cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o temor das vítimas demonstrado em audiência, não há constrangimento ilegal na sentença, baseada em cognição exauriente, ao indeferir o direito ao paciente de interpor recurso em liberdade. 3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando já expedida carta de guia provisória pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que o Juízo da Execução o encaminhe a local adequado ao regime de cumprimento da pena. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1804251, 07003616720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, descabida a pretensão de trancamento do inquérito policial, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa, porquanto os autos de origem estão relacionados ao presente feito. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.